Tribunal: STJ
Processo: 5149924-49.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490418 - GO(2023/0343770-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: E B DOS S F
ADVOGADO
: EURICO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO012702
AGRAVADO
: E B DOS S
ADVOGADO
: GILSON BARBOSA DOS SANTOS - GO002477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÇÃO DE
INTERDIÇÃO.
CURATELA
PROVISÓRIA.
RENOVAÇÃO
DA
CURATELA CASSADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊCIA
DE FUNDAMENTÇÃO.
§ 2o, DA
AUSÊNCIA DE
ART. 85,
LEI 13.146/15.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b3ee4aad-f763-4af4-8462-d2a65c611073

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b3ee4aad-f763-4af4-8462-d2a65c611073

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490418 - GO (2023/0343770-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: E B DOS S F
ADVOGADO
: EURICO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO012702
AGRAVADO
: E B DOS S
ADVOGADO
: GILSON BARBOSA DOS SANTOS - GO002477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÇÃO DE
INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. RENOVAÇÃO DA CURATELA
CASSADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DEFICIÊCIA
DE
FUNDAMENTÇÃO.
§ 2o, DA
AUSÊNCIA DE
ART. 85,
LEI 13.146/15.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas
não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto E. B. DOS S. F. contra decisão
exarada pela il. Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), que
inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo na alínea
do permissivo
"a"
constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fls. 390):

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO.
DEFERIDO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS NOVOS. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum
Documento eletrônico VDA53234012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:01:05
Código de Controle do Documento: 5ea93917-ac1e-480e-b926-c3c075215a99

eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão
fustigada. 2. As decisões emanadas do Poder Judiciário deverão ser
fundamentadas, nos termos dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e
dos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC, sob pena de nulidade. 3. Na espécie, a
decisão agravada, que renovou a curatela provisória, concedida em sede de
tutela de urgência, não explicitou as razões de decidir, não atendendo ao
comando do princípio da motivação. 4. Dessa forma, a parte agravante não traz
provas ou argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de
raciocínio adotada na decisão monocrática, impõe-se o desprovimento do
agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 443-452).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 457-470), E. B. DOS S. F. alega violação aos arts. 507
e 1.001 do CPC/15, afirmando, em síntese, que "a concessão da curatela provisória foi reformada
em sede de segundo agravo de instrumento, mera reprodução do primeiro agravo de instrumento
" (fls. 461).
julgado improcedente por intempestividade
Aduz, também, que o "acórdão recorrido, ao fixar o entendimento de ser possível
reformar a curatela provisória através de segundo recurso de agravo de instrumento que reproduz
integralmente o primeiro agravo de instrumento
,
julgado improcedente por intempestividade
"
acabou por
o
do
razão pela qual deve ser provido o recurso especial
violar art. 507,
CPC/2015,
(fls. 461 - destaques no original).
Intimado, E. B. DO S. apresentou contrarrazões (fls. 482-485), pelo desprovimento do
recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 494-496), motivando o manejo do agravo
em recurso especial (fls. 500-503) em testilha.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 507-508), pelo desprovimento do recurso.
Instado a se manifestar, o d. Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do
recurso, conforme parecer (fls. 519-522), da lavra do em. Subprocurador-Geral da República, Dr.
.
Antonio Carlos Martins Soares
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar.
Quanto à alegada violação dos arts. 507 e 1.001 do CPC/15, verifica-se que o conteúdo
normativo dos dispositivos invocados no apelo nobre não foi apreciado, efetivamente, pelo
Tribunal a quo, ainda que a parte ora recorrente tenha oposto embargos de declaração a fim de
sanar eventual irregularidade.
Ressalte-se que esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade
de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo suficiente a simples
invocação da matéria na petição de embargos de declaração. Caberia à recorrente, na hipótese,
alegar violação ao
do Código de Processo Civil de 2015, providência, todavia, da qual
art. 1.022
não se desincumbiu. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, na espécie, a
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53234012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:01:05
Código de Controle do Documento: 5ea93917-ac1e-480e-b926-c3c075215a99

Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula n.o 284 do STF.
1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
1.2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.651.242/SP,
MARCO
, julgado em
DJEN de
BUZZI, QUARTA TURMA
29/9/2025,
3/10/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.889.383/PR,
ANTONIO
, julgado em
DJEN
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA
29/9/2025,
de 2/10/2025)

Ademais, do exame do caderno processual, verifica-se que as razões recursais são
dissociadas do conteúdo do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os
fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados
e incólumes nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283
e 284 do STF. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
Documento eletrônico VDA53234012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:01:05
Código de Controle do Documento: 5ea93917-ac1e-480e-b926-c3c075215a99

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente para
manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
"
especial.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA.
SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE BOLETO
FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO
EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7
E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (...)
."
8. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
10/2/2025,
13/2/2025)
Com estas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que o acórdão recorrido foi
proferido em sede de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53234012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 23:01:05
Código de Controle do Documento: 5ea93917-ac1e-480e-b926-c3c075215a99

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.490.418 / GO
Número Registro: 2023/0343770-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
514992449 51499244920228090051 54656753720218090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E B DOS S F
ADVOGADO : EURICO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO012702
AGRAVADO
: E B DOS S
ADVOGADO : GILSON BARBOSA DOS SANTOS - GO002477
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CURATELA - NOMEAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:47
Código de Controle do Documento: 81878442-6c65-4485-89ea-51c4be185f8c

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:47
Código de Controle do Documento: 81878442-6c65-4485-89ea-51c4be185f8c